Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-97.2017.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000412-97.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAICO ALEX STORCK LIZZONI - CPF: 023.623.901-52 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000412-97.2017.8.11.0045

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: MAICO ALEX STORCK LIZZONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA AO GENITOR DO
DE CUJUS –
CREDOR PUTATIVO – ALEGAÇÃO DESCABIDA – DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PELA APELANTENÃO COMPROVADAS – ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, II DO CPC – INDENIZAÇÃO DEVIDA AO APELADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O art. 309 do Código Civil estabelece que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, mesmo que provado depois que não era ele credor. Contudo, a teoria da aparência é aplicável desde que presentes elementos suficientes para demonstrar que o devedor praticou ato com base em erro justificado pelas circunstâncias. Não havendo prova de que agiu com a devida cautela,
não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu
(art. 310 do CC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000412-97.2017.8.11.0045

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: MAICO ALEX STORCK LIZZONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório julgada procedente, com condenação da requerida ao pagamento de R$13.500,00, com correção monetária a partir do acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como às custas
processuais e honorários.

A apelante aduz que já indenizou o pai da vítima R$ 6.750,00, conforme comprovante juntado aos autos, o qual teria apresentado declaração de único beneficiário, sob as penas da lei.

Acrescenta que na certidão de óbito não há referência a filhos, e que o RG do autor foi emitido em 2015, portanto sua carteira de trabalho demonstra que só foi reconhecido como filho do
de cujus
após o seu falecimento, pois até então assinava apenas o sobrenome materno.

Alega que agiu de boa-fé e por isso não pode ser obrigada a pagar duas vezes, pois trata-se de erro escusável.

Sustenta que
,
tendo em vista o pagamento de 50% da cobertura securitária, deve ser reconhecido que o valor devido em relação ao filho já foi adimplido administrativamente, de modo que a parte recorrida deverá ser declarada carecedora de ação por falta de interesse de agir, posto que, na época do pagamento, o “legítimo” beneficiário recebeu o que lhe era de direito, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, do CPC.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 41619497.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000412-97.2017.8.11.0045

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: MAICO ALEX STORCK LIZZONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante aduz que já indenizou o pai da vítima do acidente de trânsito em R$ 6.750,00, conforme comprovante juntado aos autos, o qual teria apresentado declaração de único beneficiário, sob as penas da lei.

Acrescenta que na certidão de óbito não há referência a filhos, e que o RG do apelado foi emitido em 2015, portanto sua carteira de trabalho demonstra que só foi reconhecido como filho do
de cujus
após o seu falecimento, pois até então assinava apenas o sobrenome materno.

Alega que agiu de boa-fé e por isso não pode ser obrigada a pagar duas vezes, pois trata-se de erro escusável.

Maria Helena Diniz ensina que, “
Para que o pagamento feito a credor aparente ou putativo tenha validade, apesar da prova de não ser o verdadeiro accipiens, é preciso a ocorrência de dois requisitos: a boa fé do solvens e a escusabilidade, ou, como alguns preferem, a reconhecibilidade, de seu erro. Isto é assim porque, ante o princípio do respeito à boa fé, deve-se beneficiar a pessoa que, agindo cautelosa e criteriosamente, foi levada, por erro escusável, ou reconhecível (na terminologia de alguns autores), a proceder de determinada forma. Contudo, a boa fé pode ser destruída se se provar que o solvens tinha conhecimento de que o accipiens não era credor. A escusabilidade do erro em que incidiu o devedor é imprescindível, pois se o erro que provocou o pagamento for grosseiro, por não haver, p. ex., a aparência de credor, a lei não permite que se proteja quem agiu negligente ou imprudentemente. ( in
Curso De Direito Civil Brasileiro, 2- Volume : Teoria Geral Obrigações, São Paulo, Saraiva, 2007).

No caso concreto, ao contrário do que argui a apelante, o processo administrativo mostra que ela não diligenciou para se certificar da condição de único herdeiro do pai do
de cujus.

Corrobora essa conclusão o fato de não ter exigido a certidão de casamento, mesmo constando essa informação no assento de óbito, tampouco esse mesmo documento da genitora, para comprovar que ela já faleceu, o que confirmaria

inexistência de outros herdeiros.

Desse modo, não agiu com cautela, sendo devido o pagamento do seguro ao apelado.

Jurisprudência sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - COMPANHEIRA DO DE CUJUS - UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA - SEGUNDO AUTOR FILHO DO DE CUJUS - QUALIDADE DE BENEFICIÁRIOS COMPROVADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PAGAMENTO A OUTRO FILHO EM ESFERA ADMINISTRATIVA -
CREDOR PUTATIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS - ÔNUS DA SEGURADORA
- CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a prova dos autos demonstra a condição dos autores de companheira e filho do de cujus, assiste-lhes o direito ao recebimento da indenização
securitária pretendida por morte de vítima de acidente automobilístico. O pagamento em esfera administrativa a outro filho do de cujus não afasta a possibilidade de indenização no caso, máxime se não restou comprovada a realização de diligências pela seguradora para se certificar da qualidade de único herdeiro
.

(N.U 0002415-55.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020